Tribunal: TJMT
Processo: 1049387-94.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049387-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – OPERAÇÃO BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

No caso, está claro no julgado que a Embargante assinou o “
Termo de Adesão e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” por livre e espontânea vontade, não estando evidenciado o vício de consentimento; pelo contrário, observa-se não só pelo aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico intitulado com destaque ser destinado à contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, não sendo o caso de modulação contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI
em virtude do acórdão proferido no ID. 150580684, alegando contradição no julgado.

De acordo com a Embargante, é notória a fraude na contratação do cartão de crédito, em virtude da ausência de informações claras capazes de informar à consumidora acerca do serviço efetivamente contratado.

Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Requereu, ao final, o acolhimento dos Aclaratórios, agregando-lhes o efeito modificativo, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte Embargante sequer aponta o vício sanável, que poderia ser: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois
se
limitou-se a questionar, genericamente, o resultado do julgamento, o que é descabido por esta estrita via eleita.

No caso, a Embargante pretende o reexame da matéria abordada nos autos pela segunda vez, pois não se conforma com o resultado do julgamento do apelo, no qual foi mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Na decisão colegiada embargada foi explicado que a Embargante contratou o empréstimo consignado mediante o uso de cartão de crédito, bem como, ao receber o cartão magnético, utilizou-o para compras em supermercados, postos de combustíveis, enfim, para pagamentos de despesas cotidianas.

Está claro no julgado que a Embargante assinou o “
Termo de Adesão e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” por livre e espontânea vontade, não estando evidenciado o vício de consentimento; pelo contrário, observa-se não só pelo aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico intitulado com destaque ser destinado à contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Se não fosse o bastante, os holerites (Id. 146853661 até 146853663) apresentados pela consumidora demonstram que contratou mais empréstimos consignados com outras instituições e, também, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, fato que torna sem consistência o argumento de que acreditou estar contratando empréstimo consignado.

Foi dito na decisão recorrida que as provas colacionadas pelo Banco Apelante evidenciam a relação jurídica entre as partes e desautorizam falar em abusividade ou ilegalidade na contratação.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, a Embargante não visa esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Lado outro, em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art. 1.025.

Vale ressaltar, ainda, que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Enfim, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022